Tribunal: TJPA
Processo: 0804735-13.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10536 - Taxa de Coleta de Lixo
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804735-13.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pela Companhia de Saneamento do Pará – COSANPA contra Acórdão que deu parcial provimento a Agravo de Instrumento apenas para reduzir honorários sucumbenciais, fixando-os equitativamente, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC, e com base no Tema Repetitivo nº 1.076 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto à aplicação dos critérios legais de fixação dos honorários por apreciação equitativa, à luz do art. 85 do CPC e do Tema Repetitivo nº 1.076 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ausência de omissão ou contradição, uma vez que o voto enfrentou expressamente os fundamentos legais para aplicação do arbitramento equitativo dos honorários, com base na irrisoriedade do proveito econômico (cerca de R$ 6.054,64).

4. Observância dos parâmetros legais do art. 85, § 8º-A, do CPC e da jurisprudência consolidada no Tema 1.076/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: 1. Não há omissão ou contradição quando o acórdão aprecia de forma fundamentada a fixação de honorários por equidade, com base na irrisoriedade do proveito econômico e nos critérios do art. 85, §§ 8º e 8º-A, do CPC. 2. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 8º e 8º-A; art. 1.022, I a III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.076; STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11/04/2022, DJe 25/04/2022
.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de outubro de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela
Companhia de Saneamento do Pará – COSANPA
em face do Acórdão de Id. 27129770, o qual deu parcial provimento ao seu Agravo de Instrumento, apenas para afastar o percentual fixado pelo juízo
a quo
a título de honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo
Município de Belém.

Em suas razões recursais, a embargante aponta a existência de omissão e contradição no julgado, ao sustentar a ausência de fundamentação capaz de afastar aplicação da regra geral sobre a verba sucumbencial, prevista no art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil (CPC).

Ademais, afirma que não houve análise concreta na afirmação de conformidade com o Tema Repetitivo nº 1.076 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que autoriza o arbitramento equitativo.

Assim, requer o acolhimento dos aclaratórios para que sejam sanados os vícios apontados.

Não foram ofertadas Contrarrazões, conforme a certidão acostada aos autos no Id. 29439082.

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, só pode ser manejado quando tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, nos termos do art. 1.022, I a III, do Código de Processo Civil (CPC).

No caso em tela, ao contrário do que sustenta a embargante, não há omissão e contradição a serem sanadas, pois os pontos referentes à fixação equitativa dos honorários advocatícios foram devidamente abordados no voto deste Relator, veja-se:

“Por outro lado, no tocante aos honorários advocatícios, assiste razão à agravante.

Embora o § 3º do art. 85 do CPC estabeleça que, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, os honorários devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos, é necessário observar que o § 8º também consigna que “nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa”. No mesmo sentido dispõe a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1.076.

Considerando que o proveito econômico obtido pela agravante é de aproximadamente R$ 6.054,64 (seis mil, cinquenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), resta incontroverso a sua irrisoriedade, o que enseja o arbitramento dos honorários por apreciação equitativa
.

Nessa toada, considerando a complexidade da causa e o trabalho realizado, bem como os critérios do § 8º-A do art. 85 do CPC
[1]

, entendo que a verba honorária deve ser fixada no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).” (
grifo nosso
)

Para efeitos de complementação, colaciono o teor do Tema Repetitivo nº 1.076 do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Nesse contexto, não há que se falar em contradição, pois o Acórdão embargado segue os exatos termos firmados no referido precedente, notadamente no sentido de que é cabível o arbitramento por equidade nos casos em que o proveito econômico for irrisório, hipótese presente nos autos, haja vista o baixo valor auferido a título de proveito econômico, qual seja, aproximadamente R$ 6.054,64 (seis mil, cinquenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos).

Outrossim, constou expressamente no julgado que foram observados os parâmetros legais exigidos pelo § 8º do art. 85 do CPC
[1]
especialmente quanto à natureza da causa, o grau de zelo profissional e a complexidade da demanda, os quais justificam, com razoabilidade, a fixação da verba em R$ 1.000,00 (mil reais).

De igual modo, inexiste vício por ausência de fundamentação ou omissão relevante quanto à não aplicação dos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, uma vez que se tratam de regras gerais, afastáveis nos exatos termos do § 8º, como expressamente se deu na hipótese dos autos.

Diante das argumentações aventadas, concluo que o embargante pretende, na realidade, a rediscussão da matéria, consubstanciado mero inconformismo da parte, o que não é possível em sede de Embargos de Declaração.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão.

2.
Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC
.

3. Embargos de Declaração rejeitados.

(STJ – EDcl no REsp 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro Herman Benjamin, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de publicação: DJe 25/04/2022, Data de julgamento: 11/04/2022).

Sendo assim, não enxergo vício a ser sanado por esta via recursal, uma vez que não restaram preenchidas as hipóteses contidas no art. 1.022, I a III, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém NEGO-LHES PROVIMENTO
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Belém, 30/10/2025